Tribunal: TJES
Processo: 5012393-88.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012393-88.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MILENE DIAS DE AMORIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012393-88.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo da Serra - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: MILENE DIAS DE AMORIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MOTOCICLETA APREENDIDA APÓS FURTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA. MOTOCICLETA PRENSADA EQUIVOCADAMENTE.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
:
“
Cuida-se de Ação Indenizatória ajuizada por MILENE DIAS DE AMORIM em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da qual afirma, ser a proprietária da motocicleta descrita nos autos, furtada em 28/02/2016, tendo o boletim de ocorrência sido lavrado em 02/03/2016. Afirma ter procurado o Departamento de Polícia Civil por diversas vezes, indagando se a motocicleta teria sido apreendida, sem jamais ter sido informada de tal fato. Contudo, em novembro de 2020, tomou conhecimento, por intermédio de um amigo, que sua motocicleta se encontrava no pátio da Polícia Civil e, ao comparecer ao local, tomou conhecimento de que esta estaria apreendida desde 07/09/2017, ou seja, há mais de três anos, sem que jamais tivesse sido informada, mesmo tendo comparecido ao local diversas vezes e mantendo seu telefone de contato. Aduz que ao se dirigir ao local, o servidor Neon Santos ajudou a encontrar sua motocicleta que foi identificada e separada, enquanto reuniria a documentação necessária a seu levantamento, tendo realizado Laudo Pericial em 12/11/2020 na Superintendência de polícia Técnica. Todavia, ao comparecer ao pátio com toda a documentação necessária ao levantamento da motocicleta, em 15/01/2021, foi informada que essa havia sido separada como sucata e encaminhada à prensa, sendo informada pelo mesmo servidor Neon Santos que isso ocorreu devido a um equívoco. Ante o exposto, requer seja o Réu condenado a reparar o dano material no valor de R$ 7.216,00, bem como condenado ao pagamento de indenização decorrente do dano moral suportado.[...]”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO. A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A PARTE RÉ, O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS ESTÁ CORRETO. A DATA DO ILÍCITO PRATICADO PELA PARTE RÉ FOI EM 15/01/2021, MOMENTO EM QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO À AUTORA DE QUE SUA MOTOCICLETA FOI ENCAMINHADA PARA PRENSA EQUIVOCADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORA COMPROVAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE SUA MOTOCICLETA, VEZ QUE APREENDIDA HÁ MAIS DE 03 ANOS PELA PRÓPRIA PARTE RÉ E, POSTERIORMENTE, PRENSADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTA DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ PELOS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA, BEM COMO A
CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. DESTACA-SE O ACERTADO TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis
:
“
[...]
Da mesma forma ocorre com o alegado dano moral, que ressai da situação aviltante à qual foi submetida a Autora que, mesmo tendo sua motocicleta recuperada há mais de 3 (três) anos, permaneceu sem acesso ao seu bem, sendo cerceado seu direito ao uso e gozo, além de sua locomoção. Some-se ao já mencionado o fato do Estado fomentar que a Autora dispusesse de seu tempo para a reunião da documentação necessária, por mais de três meses, além de realização de perícia sobre a motocicleta e, ao final, quando tudo reunido, realizar sua destruição, com ofensa ao tempo útil da Autora. [...]”.
A PARTE RÉ ALMEJA, AINDA, A ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, MAS NÃO INEXISTEM MOTIVOS PARA SUA MODIFICAÇÃO. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TEM-SE QUE O
QUANTUM
, NO PATAMAR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)